Tribunal: TJDFT
Processo: 0736104-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736104-46.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALVARO SANTOS GONCALVES IMPETRANTE: ANTÔNIO LÁZARO MARTINS NETO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANTÔNIO LÁZARO MARTINS NETO em favor de ALVARO SANTOS GONCALVES, ora paciente, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigos 12 e 16, da Lei no 10.826/2003. No presente writ, alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Aduz, em suma, que o paciente está preso desde 19/3/2021. Salienta que não se trata de processo complexo ou com muitos réus, tampouco houve algum fato que tumultuasse a marcha processual, de modo que não há nada que justifique a segregação cautelar do Paciente por 238 (duzentos e trina e oito) dias, estando os autos conclusos para sentença há aproximadamente 80 (oitenta) dias. Assevera que a defesa do Paciente em nada contribuiu para o prolongamento do processo, de modo que a demora no julgamento do feito recai apenas sobre o Estado-Juiz. Afirma que o paciente é primário, de bons antecedentes e não está mais inserido no cenário delitivo que deflagrou sua prisão preventiva. Requer, em liminar, o relaxamento da prisão preventiva e imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Decido. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento dos Habeas Corpus n. 0709651-14.2021.8.07.0000, de relatoria da Desembargadora JESUINO RISSATO, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são fundamentos válidos e suficientes para respaldar o juízo de necessidade da prisão preventiva como mecanismo de resguardo da ordem pública. 2. No caso, as circunstâncias da prisão, indicativas de habitualidade criminosa, recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração criminosa e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1335145, 07096511420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Da análise da Ação Penal n. 0708907-16.2021.8.07.0001, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em 19/3/2021, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão e mandado de prisão temporária expedidos em outros autos (0707052-02.2021.8.07.0001) em seu desfavor. Em sua residência, foi apreendida grande quantidade de entorpecentes (maconha e haxixe), além de apetrechos típicos da traficância, diversas munições e dinheiro em espécie. A denúncia foi oferecida em 20/4/2021 e recebida em 24/4/2021. A defesa apresentou resposta à acusação em 19/5/2021. Em 24/5/2021, o Ministério Público aditou a denúncia e, em 14/6/2021, a defesa apresentou manifestação. O aditamento à denúncia foi recebido em 19/7/2021. Em 3/8/2021, foi realizada audiência, na qual foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Na ocasião, foi declarada encerrada a instrução e determinada a abertura de vista às partes para apresentação de alegações finais. O Ministério Público apresentou alegações finais em 17/8/2021 e a defesa, em 24/8/2021, estando os autos conclusos para prolatação da sentença desde 8/9/2021. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Na esteira da Súmula n. 52/STJ, “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador